Tribunal: STF
Processo: RE 99313
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
- AÇÕES ORDINARIAS PLEITEANDO RESCISÃO DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA
DE TERRENOS, POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES A CARGO DOS
PROMISSÁRIOS COMPRADORES, E, BEM COMO ANULAÇÃO DOS ATOS JURIDICOS
QUE SE LHES SEGUIRAM, COM OS SEUS CONSECTARIOS LEGAIS.
INCONTROVERSO O DESCUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE VENDA E
COMPRA POR CULPA DOS REUS, RESTAVA A SUA RESOLUÇÃO, COM A
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS AUTORES E O PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS
PELOS INADIMPLENTES,COMO RECONHECEU A SENTENÇA, BASEADA
PARTICULARMENTE NO ART. 1.092 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
ANULAÇÃO DE MANDATOS OBTIDOS PARA USO INDEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RESTABELECENDO A SENTENÇA.